Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703511-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EUGENIO JOSE SANDRI, TEREZINHA ROGALSKI SANDRI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que acolheu a manifestação do agravante, suscitou preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos originário para uma das Varas Cíveis da Comarca de Balsas/MA, nos termos do ID no 32952031, págs. 1-6. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO